Tribunal: STF
Processo: Rcl 54003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual julguei procedente a presente reclamação, em razão da existência de afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas nas ADPFs 275, 387 e 437. 



    2. A embargante aponta contradição na decisão embargada ao adotar uma interpretação restritiva do art. 100 da CF/88, mas reconhecer prerrogativa processual da Fazenda Pública a empresa pública que, nos moldes da Lei municipal nº 9.603/2014, é dotada de personalidade jurídica de direito privado, não exercendo suas atividades em regime de monopólio. Defende que “as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”, nos termos do art. 173 da CF.



     



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. A decisão embargada, não obstante tenha ressaltado a interpretação restritiva que se deve conferir, como regra, ao art. 100 da CF/88, deixou claro que esta Corte tem excepcionado casos de empresas públicas que desempenham atividades estritamente públicas em regime de monopólio, como, por exemplo, ocorreu nas ADPFs 387 e 437.



    6. Especialmente no que se refere à parte reclamante, foram apontados vários precedentes do Supremo Tribunal Federal que acolheram a alegação de violação aos paradigmas suscitados, tendo em vista que é empresa pública que presta serviço público essencial, de abastecimento e segurança alimentar, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que justifica a sua submissão à sistemática de precatórios. Confira-se, a propósito, trecho pertinente da decisão: 



    “No caso em análise, os atos reclamados indeferiram pedido de submissão à sistemática de precatórios, mantendo o rito de execução aplicável às pessoas jurídicas de direito privado. Não obstante, em casos semelhantes, também envolvendo a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, o STF vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de abastecimento e segurança alimentar, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. Nesse sentido: Rcl 46.878-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 53.833 e 46.831, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 46.683 e Rcl 47.664, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 45.521, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 52.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e Rcl 51.390, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 55.629, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Confira-se, ainda, a ementa da Rcl 47.134-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes: [...]”



    7. Verifica-se, assim, que estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    8. Este Tribunal fixou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator